Tribunal: STF
Processo: Rcl 61103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8022778-46.2019.8.05.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Em 27/07/2023, foi proferida decisão julgando procedente a Reclamação, para cassar o Acórdão reclamado e negar o pedido objeto do Mandado de Segurança 8022778-46.2019.8.05.0000.



    Interposto agravo interno pela parte beneficiária, a decisão foi mantida por acórdão da Primeira Turma, o qual foi objeto de embargos de declaração, ainda pendente de julgamento.



    Em 20/10/2023, o Estado da Bahia, Reclamante, apresentou, por meio da Petição 117.791/2023 (eDoc. 69), pedido de homologação da desistência da presente Reclamação, com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, alegando para tanto que:



    “foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Estado da Bahia, visando regularizar a nomeação dos candidatos sub judice, dentre eles a parte interessada na presente Reclamação. 



    3. – Com a celebração do aludido TAC, restou reconhecido pelo Estado da Bahia a existência de vagas e a consequente possibilidade de nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva. Por decorrência, o TAC previu com a conversão, em definitiva, das nomeações provisórias então deferidas até 30 de abril do corrente ano, o que abrange a situação dos autos.”



    O art. 485 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu § 5º:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    […]



    VIII - homologar a desistência da ação; 



    […]



    § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”



    Observo que, na hipótese concreta, não há como acolher pedido de desistência formulado, tendo em vista que já ocorreu a apreciação de mérito do pedido inicialmente deduzido na Reclamação, confirmado no julgamento do Agravo Interno, inclusive em favor da parte ora requerente.



    A jurisprudência alinhou-se no sentido de deixar de homologar pedidos de desistência formulados após o julgamento de mérito:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 06/09/2018)



    Além disso, verifica-se que a decisão monocrática proferida por esta CORTE, em 27/07/2023, já transitou em julgado para a parte ora requerente, havendo recurso pendente de julgamento apenas para a parte beneficiária que opôs Embargos de Declaração do acórdão que confirmou a procedência da ação.



    Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente